Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000660-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
JOELMA FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO SEGUROS S.A.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência” nº. 1056574-22.2020.8.11.0041, ajuizada por
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
, que deferiu a
“medida pleiteada para determinar que os requeridos que mantenham, após os 18 (dezoito) meses, o plano de saúde da autora e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo a autora o pagamento integral da prestação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado”
(Id 72967996), limitando a
penalidade em até R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

Em suas razões recursais, as agravantes defendem que
“a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado, fixado o patamar da penalidade em R$30.000,00 (trinta mil reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”
(sic).

Dizem, ainda, que
“a mesma se tornou excessiva o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, devendo ser a mesma limitada, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante”
(sic).

Além disso, afirmam que
“o M.M. juiz a quo não fixou prazo para cumprimento da obrigação liminar, tampouco referido prazo está previsto em lei”
(sic), pelo que entendem que deve ser aplicada a previsão contida no art. 218, §3º, do CPC, que dispõe ser de 05 (cinco) dias o prazo para a prática do ato processual correspondente. Entretanto, esclarecem que possuem
“milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da determinação judicial em tão curto período de tempo”
(sic), já que totalmente exíguo, estando, pois, em desconformidade com a previsão contida no art. 537 do CPC.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para
afastar a aplicação da multa fixada ou a sua redução, bem como para fixar prazo razoável para cumprimento da liminar.
(Id 72967990).

O efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em substituição legal, em 18/02/2021, conforme decisão de Id. 77236954.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 81788966.

O preparo recolhido em dobro, consoante se comprova pela certidão de Id. 77238467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e
BRADESCO SEGUROS
, sob alegação de que
foi admitida em 03/07/1995, pelo
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, o qual foi vendido ao
HSBC BANK
e sucedido pelo atual
BANCO BRADESCO S/A
, tendo se aposentado por tempo de contribuição pelo INSS em 12/09/2019, e demitida sem justa causa em 04/02/2020, com

mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição no custeio da mensalidade do plano de saúde mantido pela empregadora.

Acrescenta que a parte requerida informou que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, sem ônus a autora, e que poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, contudo apresentou nova tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados.

O juízo de primeiro grau deferiu a
medida pleiteada para determinar que os requeridos mantenham o plano de saúde da autora e de seus dependentes, após os 18 (dezoito) meses, nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, limitando a penalidade em R$30.000,00
, contra a qual voltam-se os agravantes no presente instrumento, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que requer seja
afastada a aplicação da multa fixada ou a sua redução, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar.

A irresignação não merece prosperar.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.
”
(N.U 1001177-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes. De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a esta responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.
No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.
”

(N.U 1015032-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto encontrar-se em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.
”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021